Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-61.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-61.2020.8.14.0023

APELANTE: NEILA FERNANDA NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de exoneração de alimentos avoengos. Maioridade da alimentanda. Depressão. Insuficiência de provas para manutenção dos alimentos. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que exonerou os avós do pagamento de pensão alimentícia à neta, sob o fundamento de que esta atingiu a maioridade e não comprovou a necessidade de manutenção dos alimentos. A apelante alega que está acometida de depressão e que, por isso, não possui condições de prover sua subsistência de forma autônoma.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exoneração da pensão alimentícia em razão da maioridade do alimentando, ante a não comprovação da incapacidade para o trabalho e a observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

III.

Razões de decidir

3. O dever de prestar alimentos após a maioridade está condicionado à comprovação de que o alimentando não possui condições de prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. Em se tratando de alimentando maior, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a pensão alimentícia somente é devida em caso de comprovada necessidade, como no caso de frequência em curso universitário ou técnico, ou de comprometimento físico ou mental que impeça o ingresso no mercado de trabalho. No caso em análise, a apelante não comprovou a necessidade de alimentos, não havendo nos autos qualquer indício de que esteja impossibilitada de prover o seu sustento por meio do trabalho.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.694, § 1º, 1.695.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NEILA FERNANDES DO NASCIMENTO SOUZA
contra sentença proferida em Ação de Exoneração de Alimentos movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, na condição de substituto processual dos idosos ALFEU VIEIRA DE SOUZA e ZILDA DE OLIVEIRA CASTRO SOUZA
, a qual julgou procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

No caso em análise, as requeridas são maiores, não cursam nível superior e são capazes de exercer atividade laboral, ou seja, com plenas condições de prover seu sustento de forma independente, não há que se falar em manutenção da obrigação alimentícia pelo avós. Noutro plano, os alimentantes são idosos, doentes e necessitam custear sua subsistência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC julgo PROCEDENTE COM RESOLUÇO DE MÉRITO o pedido formulado na petição inicial para EXONERAR os autores do pagamento de pensão alimentícia desde a data da citação do réu. Sem custas, ambas as partes beneficiárias da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5(cinco) anos.

A requerida NEILA FERNANDA NASCIMENTO SOUZA interpôs o presente Apelo alegando que está acometida de depressão (CID 10 - F33) e que, por isso, não possui condições de prover sua subsistência de forma autônoma. A Recorrente juntou aos autos declaração de acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial de Castanhal-PA, subscrita por servidor público. Requer a reforma da sentença com a manutenção da pensão alimentícia.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 12051233).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
parquet
de primeiro grau, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Exoneração de Alimentos Avoengos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente o pedido para EXONERAR os autores do pagamento de pensão alimentícia as suas netas, atualmente com 24 e 22 anos de idade.

Todavia, a Alimentada NEILA FERNANDA NASCIMENTO SOUZA, inconformada, interpôs o presente Apelo alegando que está acometida de depressão (CID 10 - F33) e que, por isso, não possui condições de prover sua subsistência de forma autônoma.

Entendo que não lhe assiste razão. Vejamos.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da possibilidade de exoneração da pensão alimentícia fixada em acordo firmado entre as partes, em razão da maioridade da alimentanda, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Conforme se depreende da leitura dos citados dispositivos legais, o pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o alimentado maior de idade não tem condições de prover sua própria mantença, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Em se tratando de alimentando maior, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, a pensão alimentícia é devida em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016) (grifos nossos)

A contrário senso, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça que não demonstrada a frequência em curso superior ou técnico e inexistindo nos autos qualquer indício de comprometimento físico ou mental do alimentado que lhe impeça de ingressar no mercado de trabalho, cessa o dever alimentar, sob pena de desvirtuamento do instituto de alimentos.

No caso em apreço, a apelante, atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, não apresentou qualquer informação acerca de eventual matrícula em curso superior ou técnico ou de que se encontre impossibilitada de trabalhar e prover o seu sustento por seu próprio esforço. Muito pelo contrário, a instrução processual é vazia nesse sentido, sendo que era ônus da apelante demonstrar a situação excepcional que justificasse a manutenção dos alimentos, com a impossibilidade, inaptidão ou limitação para o desempenho de atividade laboral, não sendo a alegação de que é acometida de depressão e a declaração de acompanhamento por psiquiatra subscrita por servidor público, desacompanhada de laudo médico, suficiente para tanto.

Por sua vez, é válido apontar que os autores se desincumbiram do ônus de comprovar que são idosos e possuem despesas com tratamento médico, de forma que a manutenção da pensão no patamar fixado poderá ter o condão de prejudicar o seu sustento e de sua família.

Desta forma, constatando-se que a apelante já é maior de idade e não comprovou a existência de uma necessidade alimentar excepcional ou que se encontra em busca de formação profissional, não se justifica a manutenção do pagamento de pensão alimentícia pelos avós.

Pelo exposto, e na linha do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2025